Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706571-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA, BRUNO SIQUEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: JOAO CARLOS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA em face de JOÃO CARLOS DE ARAÚJO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação n. 0702539-88.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Porque teria o litisconsorte ativo BRUNO SIQUEIRA VASCONCELOS alienado à parte ré automóvel de propriedade da autora NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA, não se desincumbido, contudo, aquela parte de adimplir as obrigações pecuniárias a que se comprometera, postulam os requerentes a reintegração de NELIA CRISTINA DE QUEIROZ na posse do veículo objeto da avença “sub judice”. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não emergindo, neste momento processual, a percepção de verossimilhança das alegações da parte autora. Não se verifica, outrossim, a percepção de necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde a transferência da propriedade do veículo objeto do contrato cuja rescisão se postula, a qual remonta a janeiro de 2019, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. Lado outro, emendem os autores a inicial especificando, de forma objetiva, a expressão econômica da indenização por danos materiais postulada e, se for o caso, adequando o valor da causa, "ex vi" do disposto nos artigos 292, inciso V, 322 e 324 do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Em suas razões recursais, aduzem, em suma, que: 1) ajuizaram demanda visando a rescisão da relação contratual e a reintegração de posse do veículo automotor LAND ROVER EVOQUE PURE PSD, placa OGZ-7889/GO, ano 2021/2021, cor verde; 2) o agravado firmou negócio jurídico de compra e venda com o segundo agravante (BRUNO), porém não efetuou o pagamento de nenhuma parcela; 3) após o ocorrido, tomaram ciência que o agravado ostentava diversas condenações por estelionato em sua ficha criminal; 4) após suspeitar que teria sido vítima de um golpe, o agravante (BRUNO), que reside em Goiânia/GO, buscou o veículo; 5) o agravado se dirigiu até a 26a Delegacia de Polícia e registrou uma ocorrência por furto “OC 2.906/2016 – 26a DP”; 6) a autoridade policial da 26a Delegacia de Polícia de Goiânia aplicou uma restrição veicular no automóvel objeto da compra e venda, sendo o este veio a ser apreendido na cidade de Águas Claras/DF; 7) atualmente, o veículo encontra-se no pátio da PCDF; 8) o veículo está deteriorando, porquanto exposto ao sol, chuva e poeira; 9) O CRVL do veículo está em nome de José Carlos da Cunha, terceira pessoa alheia ao negócio jurídico firmado; 10) José Carlos alienou onerosamente o veículo à primeira agravante (NÉLIA); 11) o DUT está assinado e reconhecido firma em favor da primeira agravante; 12) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante o exposto, pugna pela reforma da decisão vergastada, para: a) Concessão do pedido liminar, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para que seja dado efeito ativo ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão guerreada, para determinar a reintegração de posse do veículo objeto do litígio em favor da agravante Nélia, e que também, seja nomeada fiel depositária do bem, com fulcro no art. 159, CPC. TOCANTINS QUADRA 103 NORTE RUA NO 11 LOTE 16 PALMAS (TO). CEP: 77.001-036 DISTRITO FEDERAL QNM 34 ÁREA ESPECIAL No 01, SALAS 608 E 609, TORRE JK SHOPPING – TAGUATINGA NORTE BRASÍLIA (DF). CEP: 72.145-450 WWW.ACFBADVOCACIA.ADV.BR 9 b) Que seja reformada a decisão que negou a tutela provisória requerida, confirmando a liminar acima pleiteada, no sentido de conceder efeito ativo ao presente agravo, nos termos acima indicados, com o consequente conhecimento e provimento do recurso O preparo foi devidamente recolhido (Ids 23716536 e 23716544). Com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes para, querendo, se manifestarem quanto ao cabimento do presente recurso, tendo em vista que: (i) aparentemente, a Sra. Nelia Cristina visa a rescisão contratual em face do Sr. Bruno e do Sr. João. Nesse sentido, explique os agravantes em que medida é possível a formação do litisconsórcio ativo facultativo, considerando o disposto no art. 18 do CPC; (ii) o veículo automotor foi apreendido por ordem proferida por uma autoridade policial, investida de poderes para isso, no âmbito de uma investigação CRIMINAL. Assim, expliquem os agravantes em que medida estaria presente o interesse de agir (necessidade-utilidade-adequação) no que concerne ao pedido de reintegração de posse do bem móvel (objeto do agravo), considerando-se o disposto no art. 120 do Código de Processo Penal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2021 16:06:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador